Tribunal: TJBA
Processo: 8067154-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067154-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: JOELSON SILVA SANTOS Advogado(s): PAULO DE JESUS ROCHA IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em 5º lugar na lista de cotas para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador, em cadastro de reserva, para a Comarca de Santa Terezinha (Edital TJBA nº 01/2023), que pleiteia sua nomeação imediata sob a alegação de preterição, em razão da existência de cargos vagos e da ocupação de postos por servidores em desvio de função em âmbito estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a aprovação do impetrante fora do número de vagas previstas no edital confere-lhe direito subjetivo à nomeação; (ii) verificar se houve preterição na ordem de classificação; (iii) apurar se a Administração incorreu em preterição arbitrária e imotivada, capaz de gerar direito subjetivo à nomeação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 837.311, Tema 784), o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital possui mera expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo à nomeação diante da comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 4 – O ônus de comprovar a preterição recai sobre o impetrante, que, em se tratando de concurso público regionalizado, deve demonstrar a existência de vagas ou contratações irregulares na localidade específica para a qual foi aprovado, em quantidade suficiente para atingir sua posição na lista classificatória. 5 - A apresentação de dados genéricos sobre a situação funcional em todo o Estado, desvinculados da realidade da comarca de aprovação do candidato, é insuficiente para constituir a prova pré-constituída do direito líquido e certo exigida na via mandamental. Ausência de demonstração de ato arbitrário e imotivado da Administração. IV. DISPOSITIVO 6 - Segurança denegada. Tese de julgamento: "A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital gera mera expectativa de direito, salvo nas hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada." "Para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de contratações precárias para o mesmo cargo e na mesma localidade, em número suficiente para alcançar sua classificação." "A regionalização do concurso impõe a necessidade de comprovação da preterição na comarca específica escolhida pelo candidato, não bastando dados genéricos sobre o Estado como um todo." Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067154-44.2024.8.05.0000, sendo parte impetrante JOELSON SILVA SANTOS e autoridade impetrada a PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Substituto Procurador(a) de Justiça A7.10.4